Tribunal: TJSP
Processo: 2092992-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por tráfico de drogas. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia da COVID-19, bem como pelo fato de a paciente ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que a paciente cumpre pena em regime fechado. Não

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por tráfico de drogas. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia da COVID-19, bem como pelo fato de a paciente ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que a paciente cumpre pena em regime fechado. Não comprovação de indispensabilidade para os cuidados das crianças, tampouco de fazer parte do grupo de risco da doença nem de incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.